Tribunal: STF
Processo: ARE 1498846
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS REALIZADAS COM PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO DECRETO-LEI N. 288/1967. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.468 RG/SC (TEMA 207 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 598.468 RG/SC, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tema 207 da Repercussão Geral, DJe 18/12/2009.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.